Tribunal: TJDFT
Processo: 0734827-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. TRATAMENTO COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. RECUSA. INDEVIDA.

I - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do eg. STJ.

II – O tratamento com a bomba de insulina foi prescrito pelo médico que acompanha a autora para controle da diabetes mellitus tipo 1, pois considerado o tratamento mais evoluído para evitar complicações à saúde decorrentes da doença e menos invasivo disponível para o seu controle.

III - A negativa do tratamento com o sistema de infusão contínua de insulina e de monitoração constante à autora foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como fundamental ao diagnóstico do paciente. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório.

IV - Apelação da ré desprovida.